Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753275-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN CORPORACOES LTDA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, no endereço informado na petição de ID 54771170: - Quadra 101, Rua 600, Lote 601, Santa Maria/DF, CEP: 72.549-650. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator